Tribunal: TCU
Processo: 006.311/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades verificadas em levantamento realizado com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do pré-sal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de equipe de fiscalização da Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo, em razão de achados relevantes no curso do Levantamento do Fundo Social do pré-sal (desenvolvido no bojo do TC Processo 028.706/2022-6 ; Rel. Ministro Antonio Anastasia), realizado no período de 7/11/2022 a 31/3/2023, com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do pré-sal (FS), no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, bem como de identificar e avaliar riscos associados ao objeto, de tal modo a prospectar futuras ações de controle, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237 do Regimento Interno do TCU, considerar, no mérito, procedente a representação de que tratam estes autos; 9.2. determinar à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), em articulação com o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e com o Ministério da Fazenda (MF), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do RITCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que edite, no prazo de 180 dias, ato normativo de regulamentação do Fundo Social do pré-sal, com a consequente instituição do Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS), conforme prescreve o art. 52, § 1o, da Lei 12.351/2010, e do Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS), consoante o art. 58, § 1o, do mesmo diploma legal, bem como de instrumentos que lhe confiram accountability , notadamente o relatório de desempenho previsto no art. 60; 9.3. dar ciência do inteiro teor deste acórdão, inclusive do relatório e voto que a fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Ministério da Fazenda (MF) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO); e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.